Tribunal: TJSP
Processo: 1004210-24.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Alegação de omissão da Administração Pública no fornecimento de medicamento necessário para tratamento, o que encurtou sobrevida de paciente – Falta de comprovação probatória que estabeleça nexo de causalidade entre a forma no fornecimento do fármaco e o falecimento da autora –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Alegação de omissão da Administração Pública no fornecimento de medicamento necessário para tratamento, o que encurtou sobrevida de paciente – Falta de comprovação probatória que estabeleça nexo de causalidade entre a forma no fornecimento do fármaco e o falecimento da autora – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004210-24.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante TAÍNA
FERNANDA SANCHES (ESPÓLIO), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIRACICABA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-24.2019.8.26.0451 -Voto no 29483
2
VOTO No 29483
APELAÇÃO CÍVEL No 1004210-24.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTES: ESPÓLIO DE TAINÁ FERNANDA SANCHES
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
MUNICIPALIDADE DE PIRACICABA
Juiz de primeira instância: Felippe Rosa Pereira
APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Alegação de omissão da Administração Pública no
fornecimento de medicamento necessário para tratamento, o
que encurtou sobrevida de paciente Falta de comprovação
probatória que estabeleça nexo de causalidade entre a forma
no fornecimento do fármaco e o falecimento da autora
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por dano moral, com pedido de
tutela antecipada, interposta por TAINA FERNANDA SANCHES, em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da Municipalidade de
Piracicaba, com o intuito de obter o fornecimento do medicamento
Cetuximab 900mg EV, bem como a condenação em indenização por
danos morais em valor não inferior da R$ 10.000,00, em razão de ter
sido diagnosticado com Adenoca de Colon EC IV Metástico com fígado
(CID C18.9).
Alega a autora que foi diagnosticada, no ano de
2017, com Adenoca de Colon EC IV Metástico com fígado (CID C18.9),
sendo sempre atendida pela rede pública de saúde. Relata que o
tratamento, inicialmente, se deu pela utilização de quimioterapia, e a
partir do mês de novembro/2018, passou a utilizar o medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-24.2019.8.26.0451 -Voto no 29483
3
Cetuximab 900 EV a cada 14 (quatorze) dias, conforme prescrição
médica (18 frascos), tendo retirado os mesmos, conforme prescrito, nos
meses de novembro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Menciona que
em fevereiro de 2019 apenas conseguiu retirar 12 (doze) frascos do
medicamento, prejudicando a continuidade do tratamento; em março foi
disponibilizado
somente
3
(três)
frascos
do
medicamento
e
posteriormente foi-lhe informado sobre a falta do medicamento para o
fornecimento.
A gratuidade processual e o pedido liminar
foram deferidos às fls. 50/51.
Foi noticiado às fls. 142/144 o falecimento da
autora na data de 13/12/2019, conforme atestado de óbito juntado às
fls. 145/146, sendo requerido, em consequência, a substituição do polo
ativo para o Espólio de Taina Fernanda Sanches, nos termos do artigo
943 do Código Civil, tendo em vista o pedido de indenização por dano
moral.
A sentença de fls. 157/159 acolheu o pedido e
determinou a retificação do polo passivo para que conste o ESPÓLIO DE
TAINA FERNANDA SANCHES. Entendeu o Magistrado de Primeiro Grau
que, considerando que o direito de pleitear o fornecimento de
medicamentos gratuitos é pessoa e intransferível, o óbito da parte enseja
a extinção do processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485,
inciso IX do Código de Processo Civil, ficando prejudicadas as
preliminares suscitadas pelo réu. No mérito observou que é
entendimento no E. Tribunal de Justiça de São Paulo que a simples
demora administrativa do Estado, mormente quando se trata de
medicamento de alto custo não padronizado pelo SUS, não enseja dano
moral passível de indenização, e julgou improcedente o pedido com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. Revogou a decisão de deferiu a tutela de urgência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-24.2019.8.26.0451 -Voto no 29483
4
condenou a autora a arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual.
O Espólio de Taina Fernanda Sanches interpôs
recurso de apelação às fls. 166/175 alegando, em síntese, que a
sentença merece parcial reparo no que toca à indenização por dano
moral. Menciona que nos meses de novembro e dezembro de 2018 e
janeiro de 2019, a paciente conseguiu retirar os medicamentos da forma
como prescrita por seu médico (18 frascos/mês), porém em fevereiro de
2019 apenas retirou 12 (doze) frascos do medicamento, prejudicando a
continuidade do tratamento, sendo que em março de 2019 foi-lhe
disponibilizado apenas três fracos do medicamento.
Relata que em contato com a Secretaria
Municipal e Estadual de Saúde, objete como resposta a ausência de
aquisição, pelos entes federativos, do medicamento. Argumenta que
teve, inadvertidamente e sem qualquer justificativa, a interrupção do
tratamento imunoterápico a que estava fazendo para a tentativa de cura
de câncer extremamente agressivo que, ao final, causou sua morte. Cita
que já abalada pela doença, teve um acréscimo de apreensão e
sofrimento justamente pela interrupção do tratamento, o que lhe causou
extremo sofrimento físico e psicológico.
Aduz que o direito à vida e à saúde são
consectários lógicos do sistema constitucional atualmente vigente no
Brasil, conformadores da dignidade da pessoa humana, nos termos do
artigo 1o, inciso III da Constituição Federal, sendo certo que o artigo 196
também assegura a todos o direito à saúde.
Observa que no caso dos autos, os entes
federativos demandados iniciaram o fornecimento do medicamento,
interrompendo-o, porém, inadvertidamente e sem qualquer justificativa
plausível, defluindo disso o dano moral. Pontua que as negativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-24.2019.8.26.0451 -Voto no 29483
5
apresentadas foram abusivas, bem como dissociadas do diagnóstico
médico elaborado, exclusivo dos especialistas que assistem a autora.
Esclarece que o relatório médico era seguro e claro no sentido da
ocorrência de morte, em razão da evolução da doença, acaso o
tratamento fosse interrompido.
Requer a reforma da r. sentença para o fim de
condenar os réus ao pagamento de indenização de danos morais em
favor da autora no valor a ser fixado pelo prudente arbítrio da Câmara
Julgadora, sugerindo-se, dada as especificidades do caso, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se os ônus sucumbenciais.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 192), foram juntadas as contrarrazões
(fls. 185/187) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer para
entrega de medicamento pelo Poder Público, cumulado com pedido de
indenização por danos morais. Com a notícia da morte da parte autora
(fls. 142/146) o Espólio passou a integrar o polo ativo da ação.
Pede a indenização por dano moral, sob o
argumento de que o Poder Público iniciou o fornecimento do
medicamento, interrompendo, posteriormente, sem qualquer justificativa
plausível, defluindo disso o dano moral.
O dever de indenização da Administração
Pública está previsto no § 6o do art. 37, da Constituição Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-24.2019.8.26.0451 -Voto no 29483
6
agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.”
O conteúdo do § 6o do art. 37, da Constituição
Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública,
por meio da qual a presença de conduta lesiva a bem jurídico garantido
de terceiro é suficiente para reclamar a restauração do patrimônio
jurídico lesado.
No caso dos autos, o autor (Espólio) alega
omissão do Estado e nessa hipótese a doutrina sustenta a incidência da
responsabilidade subjetiva, que depende da existência de nexo causal
entre a ausência de conduta do Estado e o dano experimentado:
“Quando o dano foi possível em decorrência de
uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o
Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele
o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal
que lhe impunha obstar ao evento lesivo.
(...)
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação
entre ausência do serviço (omissão estatal) e o
dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação
legal de impedir um certo evento danoso
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja
impossibilidade de impedi-lo mediante atuação
diligente),
seria
um
verdadeiro
absurdo
imputar ao Estado responsabilidade por um
dano que não causou, pois isto equivaleria a
extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento legal ou jurídico”. (CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO. Curso de
Direito Administrativo, Editora Malheiros, 28o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-24.2019.8.26.0451 -Voto no 29483
7
edição, p. 1021)
A conduta omissa da Administração Pública
deve ser comprovada nos autos.
Em
síntese,
os
autores
afirmam
que
o
fornecimento tardio e intermitente do medicamento para o tratamento da
falecida, por ação omissiva dos réus, ocasionou o óbito prematuro da de
cujus.
No entanto, não há qualquer documento nos
autos que conclua a possiblidade de estabelecer nexo de causalidade
entre a forma no fornecimento do fármaco e o falecimento da autora.

Neste sentido, não há comprovação do nexo
causal necessário para imputar à Administração Pública responsabilidade
pelo infortúnio evento do falecimento da autora.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil de 2015 impõe a autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito. No mesmo sentido dispunha o artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil de 1973. Não fazendo a prova da alegada omissão dos
réus como causa do evento alegado, outro caminho não resta senão o da
improcedência de seu pedido.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Em
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro
a verba honorária devida em R$ 100,00 sobre o valor fixado na r.
sentença por equidade, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade judiciária concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-24.2019.8.26.0451 -Voto no 29483
8
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora